Tribunal: TJSP
Processo: 0075024-93.2007.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
r. Insuficiência de depósito no precatório original, sem alteração da ordem cronológica. Discussão sobre a necessidade de citação da Fazenda Pública. Inaplicabilidade da tese firmada pela Suprema Corte no Tema 266.
ACÓRDÃO MANTIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0075024-93.2007.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1.VARA FAZ.PUBLICA; Data do Julgamento: 30/11/2024; Data de Registro: 30/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2024

Data de publicação:

30/11/2024

Outros números:

6680505800

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 605.481/SP, TEMA 266. Tese firmada pelo e. STF, no RE 605.481/SP (Tema 266), que determinou necessária nova citação da Fazenda Pública para a expedição de precatório complementar. Insuficiência de depósito no precatório original, sem alteração da ordem cronológica. Discussão sobre a necessidade de citação da Fazenda Pública. Inaplicabilidade da tese

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 605.481/SP, TEMA 266. Tese firmada pelo e. STF, no RE 605.481/SP (Tema 266), que determinou necessária nova citação da Fazenda Pública para a expedição de precatório complementar. Insuficiência de depósito no precatório original, sem alteração da ordem cronológica. Discussão sobre a necessidade de citação da Fazenda Pública. Inaplicabilidade da tese firmada pela Suprema Corte no Tema 266.
ACÓRDÃO MANTIDO.